Tribunal: TJES
Processo: 5007977-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007977-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL ALVES RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente SAMUEL ALVES RODRIGUES, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e que não houve fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. Aduz que o paciente tem residência fixa e emprego lícito. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 3191686).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3345732).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3416229).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente SAMUEL ALVES RODRIGUES, contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e que não houve fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. Aduz que o paciente tem residência fixa e emprego lícito. Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 3191686).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3345732).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3416229).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente denunciado como incurso no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.

Em que pese não tenha sido juntada cópia da denúncia, é possível extrair do inquérito policial que o paciente ao ser abordado pela Polícia Militar em 31/01/2022 evadiu-se da guarnição deixando para trás a droga apreendida e uma motocicleta. Vale registrar que consta do auto de apreensão 65 pinos de cocaína e 7 pedaços grandes de maconha.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

É possível verificar que o Douto Magistrado
a quo
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Como bem asseverado pelo magistrado, a prisão preventiva do denunciado se faz necessária em razão do modus operandi empregado e dos registros criminais do acusado. Ressaltou ainda a gravidade concreta do delito e que a liberdade do suspeito poderá colocar em risco a colheita de provas, especialmente na produção de prova testemunhal.

O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.

As peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento da ordem pública, pois o paciente foi encontrado na posse de 65 pinos de cocaína e 7 pedaços grandes de maconha, além do risco de reiteração delitiva, pois em consulta ao E-Jud verificou-se que o réu responde ação penal pelo mesmo crime.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Desse modo, entendo que não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado, em consonância com o que já restou decidido por este Eg. TJES, a exemplo do seguinte julgado:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE PROVADA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS DO IMPETRANTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALTA PERICULOSIDADE DA AGENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES – MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INADEQUADAS – GRAVIDADE DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (ART. 282, II, DO CPP) – ORDEM DENEGADA. 1.
O rito célere do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo o impetrante demonstrar, de maneira indubitável, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do alegado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu.
(...). 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038533, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)

Portanto, considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGISTROS CRIMINAIS. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela quantidade de droga apreendida e existência de registros criminais em desfavor do paciente, o que enseja a manutenção da custódia cautelar.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

4. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.